Tribunal: CARF
Processo: 11131.000789/2009-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-01-21

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11131.000789/2009-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-010.575 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Recorrente
VICUNHA TEXTIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: DIREITOS ANTIDUMPING, COMPENSATÓRIOS OU DE
SALVAGUARDAS COMERCIAIS
Ano-calendário: 2009
PRECLUSÃO. ABANDONO DAS TESES. NÃO CONHECIMENTO.
Preclusas as teses não repetidas em sede de Voluntário.
PRECLUSÃO. TESES SERÔDIAS.
O momento correta para apresentação de argumentos para afastamento da
conclusão fiscal é a Impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Ronaldo
Souza Dias (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente o
conselheiro Mauricio Pompeo da Silva.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11131.000789/2009-76
Fl. 624
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.575 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11131.000789/2009-76

1.1. Trata-se de lançamento de ofício de tributos aduaneiros e auto de infração
para aplicação de multa por falta de licenciamento não automático, por classificação fiscal
incorreta e para a exigência de direitos antidumping.
1.2. Para tanto, narra a autuação que a Recorrente classificou mantas de borracha
(corretamente descritas na DI) nos subitens 8451.90.90 e 8448.32.90, todavia, por disposição
expressa da primeira nota da Seção XVI, as mercadorias importadas se enquadram na posição
40.16 da NCM. Continua a fiscalização afirmando que, por ser semelhante (nos termos do AVA
GATT) à mercadoria analisada na Solução de Consulta SRRF03 01/2009, o bem importado pela
Recorrente é não alveolar, também pois “essa composição comprometeria o desempenho do
equipamento, ocasionando encolhimento indesejado do tecido”. Desta forma, a subposição de
primeiro grau das mercadorias importadas é 4016.9 e de segundo grau (assim como item e
subitem) são outros. Portanto, a manta de borracha importada pela Recorrente classifica-se no
subitem 4016.99.90 – como confirma solução de consulta formulada pela Recorrente com base
em mercadorias importadas e um de seus fornecedores, a saber, ACCOTEX.
1.2.1. Ademais, “a Coordenação de Administração Aduaneira/RFB (Coana)
mediante a solução de consulta n° 02/2008 concluiu que o produto de nome comercial "Dystar
indigo Vat 40% solução" classifica-se no código tarifário 3204.15.90 da NCM” – mercadoria
esta classificada pela Recorrente na NCM 3204.15.10. Isto porque, a “Solução de Consulta
Coana no 02/2008 (Doc. K), que o indigo Blue Reduzido, corante utilizado pela indústria têxtil
para tingimento de denim (matéria-prima para confecção de artigos de jeans) tem o Colour
Index 73001. Dessa forma, esse produto não se classifica no código tarifário da NCM
3402.15.10 que tem o seu alcance restrito apenas ao "indigo Blue de Colour Index 73000" e não
a toda a família dos índigos Blue, nos termos da RG1 do SH e RGC 1 da NCM”.
1.3. Intimada, a Recorrente apresentou Impugnação em que alega:
1.3.1.Não houve importação sem licenciamento de importação, porém importação
com licença de importação indicando NCM incorreta;
1.3.2. Não havia necessidade de licenciamento pois se tratava de mercadoria
submetida ao regime aduaneiro de drawback;
1.3.3. Foi aplicada uma mesma multa por duas vezes (por descrição incorreta e
por classificação fiscal incorreta) sobre as mesmas operações de importação.
1.4. A DRJ Recife manteve integralmente o lançamento, uma vez que:
1.4.1. Preclusas as matérias não impugnadas (classificação fiscal incorreta,
tributos aduaneiros devidos e direito antidumping);
1.4.2. “Não se pode concluir que a licença concedida com fundamento no
Drawback teria garantido o exercício de todos os controles administrativos
atinentes à importação do produto”;
1.4.2.1. “A diferença entre os controles inerentes às modalidades de
licenciamento automático vinculado ao regime de Drawback e o não
automático [é] o fato de que o primeiro pode ser obtido posteriormente ao
Fl. 625
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.575 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11131.000789/2009-76

embarque da mercadoria, enquanto que o segundo, deve necessariamente
ser obtido previamente ao embarque”;
1.4.3. “Cabe lembrar que, conforme circunstanciado pela autoridade fiscal, as
mercadorias classificadas no código 3204.15.90, apontado pela fiscalização, se
sujeitam à incidência de direitos antidumping e, como tal, se submetem a
verificações inerentes à defesa comercial”;
1.4.4. “Cumpre registrar que em razão de insuficiência da descrição consignada
nas declarações de importação demonstra-se inaplicável ao caso concreto o ADN
12/1997”;
1.4.5. “Não se pode esquecer que o legislador tratou especificamente da
convivência entre as multas por erro de classificação, por declaração inexata e
por violação ao controle administrativo das importações”;
1.4.5.1. “Não se pode esquecer que o legislador tratou especificamente da
convivência entre as multas por erro de classificação, por declaração
inexata e por violação ao controle administrativo das importações”;
1.4.5.2. “Não se identificam nos demonstrativos que instruem o auto de
infração a cobrança em duplicidade da multa de 1%, nem qualquer
equívoco atinente ao seu cálculo”;
1.4.5.3. Duas as mercadorias incorretamente descritas e classificadas, logo,
duas são as sanções aplicadas.
1.5. Em voluntário a Recorrente abandona todas as teses da Impugnação e
defende, unicamente, a aplicação do ADN COFIS 12/1997, vez que descreveu corretamente as
mercadorias nas declarações de importação.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. Declaro PRECLUSAS, por não veiculadas em Voluntário, as teses descritas
em impugnação, a saber ATIPICIDADE por existir licenciamento, porém apenas licença com a
classificação incorreta, CONCURSO FORMAL DE INFRAÇÕES a determinar a união das
sanções e INEXISTÊNCIA DE DEVER DE LICENCIAMENTO, posto que as mercadorias
estavam aparadas no regime de drawback.
2.1.1. É claro que no item 6 do Voluntário a Recorrente aventa erro de cálculo,
porém sem indicar como, qual ou porque entende assim, limitando-se a dizer que será mais
adiante demonstrado – o que não aconteceu.

Fl. 626
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.575 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11131.000789/2009-76

2.2. Também deixo de conhecer a tese sobre a aplicação do ADN COFIS 12/1997
por extemporaneidade. De qualquer modo, como relembra a fiscalização, “temos que a descrição
feita pelo importador, apenas o nome comercial do produto, não permite o perfeito
enquadramento no código tarifário da NCM, pois a informação da característica "reduzido",
que não foi incluída nas respectivas DI, constitui elemento essencial para o enquadramento
tarifário desse produto na NCM. Essa característica (C.I. Reduced Vat Blue 1) é informada na
ficha de dados de segurança do produto do fabricante DYSTAR (Doc. B), fabricante e
exportador das mercadorias importadas aqui tratadas”.
2.2. Segundo a fiscalização – e não impugnado pela Recorrente – é definitivo
para a classificação fiscal da manta de borracha a sua composição (se alveolar ou não), fato
omitido pela Recorrente. Segundo a fiscalização – e não impugnado pela Recorrente – o index
do corante é definitivo para o enquadramento fiscal e tal informação foi prestada de forma
incorreta pela Recorrente.

3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e não conheço do Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 627
DF CARF MF
Documento nato-digital